Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005034-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (PACIENTE), Primeira Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), CLEITON ALBUQUERQUE DE MAGALHÃES (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE POR NÃO TER SIDO
REAVALIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) -PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA - RECENTE REAVALIAÇÃO -

SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA - FUNDAMENTOS INALTERADOS - REITERAÇÃO DELITIVA - AÇÕES PENAIS POR HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] ATRIBUÍDOS AO

MESMO GRUPO CRIMINOSO - CONDENAÇÕES POR HOMICÍDIOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -

REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - TERMO NÃO PEREMPTÓRIO -

ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA - ORDEM DENEGADA.

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório. (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; STJ, HC nº 589544/SC; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7)

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005034-24.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):
LEANDRO FABRIS NETO

- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0010806-56.2016.811.0002), por não ter reavaliado a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Cleiton Albuquerque de Magalhães] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2º, I e IV e § 6º, c/c art. 29, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a última reavaliação da necessidade da custódia cautelar do paciente ocorreu em 2.9.2020, ou seja, há mais de
90 (noventa dias), a caracterizar sua ilegalidade.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva do paciente (ID 81100483), com documentos (ID 81100484/ID 81109466).

O pedido liminar foi indeferido (ID 81658493).

O Juízo singular prestou informações

(ID 82448488).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação por entender que:

“[...] Ao analisar os autos, percebe-se que a marcha processual segue seu curso legal, visto que o feito tramita normalmente, mesmo diante das peculiaridades causadas pela Pandemia do Covid-19, não se verificando nenhuma desídia ou morosidade a ser atribuída ao sistema judiciário. [...]

Sendo assim, percebe-se que a douta autoridade indigitada coatora conduz o feito de forma diligente, não sendo, no entanto, possível a continuação da instrução

criminal por motivos alheios à sua vontade, não havendo que se falar em atraso para se finalizar a instrução processual causado pelo r. juízo singular. [...]

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar [...].”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 83492452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação penal foi distribuída perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em 9.8.2019, em razão do Desaforamento (nº 84935/2018).

A sessão plenária foi designada para o dia 4.9.2019 (Sistema
Primus
- Código 585221/Comarca Cuiabá).

Em 3.12.2019, o juiz da causa deferiu pleito de redesignação do júri, deduzido pelas defesas dos corréus por José Francisco Carvalho Pereira, José Edmilson Pires dos Santos e Jefferson Fátimo da Silva e redesignou a sessão de julgamento para o dia 16.4.2020, a qual não se realizou em razão do “
fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19”,
nos termos da

Portaria-Conjunta nº 249/2020 (Sistema
Primus
– Código 585221/Comarca Cuiabá).

Em 2.9.2020, o Juízo singular “ratificou” a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] Os acusados foram presos por força da decretação de prisão temporária (fls. 263/263), ainda na fase de inquérito. Posteriormente foi decretada a prisão preventiva, consoante decisão proferida quando do recebimento da inicial acusatória (fls. 402/403), no dia 24/05/2016, em síntese, com base em farta fundamentação que ora transcrevo e ratifico in totum: [...]

Por ocasião da decisão de pronúncia, proferida no dia 26/06/2017, reanalisadas e mantidas as prisões dos acusados com base nos mesmos fundamentos utilizados para a decretação da custodia cautelar (fls. 1244/1283-v), notadamente as condenações que os acusados ostentam. [...]

Claudiomar também cumpre pena em regime fechado pela prática de outros delitos, também contra a vida, somando nesta data 22 anos e 06 meses de condenação (SEEU - Executivo de Pena n.0028670-12.2018.8.11.0042).

Sobreleva anotar, ainda, que a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados foi confirmada em segunda instância, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos réus. Por oportuno, colaciono a respectiva Ementa: [...]

Isto posto, ratifico o decreto de prisão preventiva dos réus [...].”

(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - PJE NU 0010806-56.2016.811.0002)

Em 11.2020, designou a
“a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, para o dia 15 de abril de 2021, às 09h
” (PJE NU 0010806-56.2016.811.0002).

Em 9.4.2021, o juiz da causa redesignou a sessão de julgamento para o dia 14.9.2021 e manteve as prisões preventivas do paciente e corréus [José Edmilson Pires dos Santos e José Francisco Carvalho Pereira] mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Por ocasião da decisão de pronúncia, proferida no dia 26/06/2017, reanalisadas e mantidas as prisões dos acusados com base nos mesmos fundamentos utilizados para a decretação da custodia cautelar (fls. 1244/1283-v), notadamente as condenações que os acusados ostentam. [...]

Claudiomar Garcia de Carvalho também cumpre pena em regime fechado pela prática de outros delitos, também contra a vida, somando nesta data 22 anos e 06 meses de condenação (SEEU - Executivo de Pena n.0028670-12.2018.8.11.0042).

Sobreleva anotar, ainda, que a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados foi confirmada em segunda instância, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos réus. Por oportuno, colaciono a respectiva Ementa: [...]

Isto posto, ratifico o decreto de prisão preventiva dos réus, atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Outrossim, verifico que o julgamento dos acusados está designado para o dia 15/04/2021. Contudo, em face da Portaria-Conjunta nº. 393/2021, que prorroga o fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19, e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, o ato restará prejudicado para àquela data.

Ante ao exposto, redesigno a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, para o dia 14 de setembro de 2021, às 09h [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - PJE NU 0010806-56.2016.811.0002)

Pois bem.

O Juízo singular reanalisou a necessidade da prisão provisória em 2.9.2020 e 9.4.2021, oportunidades nas quais manteve o ato constritivo, fundamentado na garantia da ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do paciente, que responde a outras
ações penais por

homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] atribuídos ao

mesmo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande), tendo sido condenado a 50 (cinquenta) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinatos das vítimas Gustavo dos Anjos da Silva, Luciano Militão

da Silva e Celia Regina Duarte (SEEU NU 0028670-12.2018.8.11.0042; Sistema
Primus
- Códigos 575641 e 590145/Comarca Cuiabá).

Anote-se que o paciente registra, ainda, condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto, transitada em julgado no dia 13.12.2017 (SEEU NU 0028670-12.2018.8.11.0042).

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC nº 589544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Nesse quadro, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021